Tribunal: TJPA
Processo: 0013612-94.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013612-94.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990 RECONHECIDA PELO STF (TEMA 191). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. DIREITO AO FGTS (TEMA 916). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação municipal apenas para afastar o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser arbitrados na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, do CPC), mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento do FGTS à contratada temporária cuja contratação foi declarada nula. O agravante sustentou a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a incompatibilidade da incidência do FGTS em vínculos de natureza jurídico-administrativa. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que prevê o pagamento de FGTS em contratações nulas pela Administração Pública; (ii) estabelecer se é devido o FGTS à contratada temporária, cuja contratação foi considerada nula por desvio de finalidade e ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 916 (RE 765.320/MG), firmou entendimento de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 é constitucional, reconhecendo o direito ao FGTS como efeito remanescente de contratações declaradas nulas, razão pela qual se declarou a
prejudicialidade da arguição incidental de inconstitucionalidade formulada pelo apelante em face do mesmo dispositivo legal.

4.

A contratação temporária da agravada, ocorrida entre 2009 e 2014, para o exercício da função de Auxiliar Administrativo, não se fundamenta em excepcional interesse público, revelando desvio de finalidade e burla ao concurso público, o que acarreta a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 191 e 916 possui efeito vinculante e afasta a arguição incidental de inconstitucionalidade quanto ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0013612-94.2014.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA (OAB/PA 12.217)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 23232264)

AGRAVADA: ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA: VÍVIAN SOUZA DUTRA TSCHOPE (OAB/PA 14.524)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Santarém interpôs agravo interno contra a decisão unipessoal desta relatoria que proveu parcialmente o seu recurso de apelação, no sentido de reformar em parte a sentença recorrida para afastar o critério de equidade, devendo o percentual alusivo ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos à patrona da apelada, ocorrerem na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II, do CPC), consequentemente manteve a obrigação de pagamento do FGTS em razão de contrato temporário declarado nulo.

Em resumo, sustentou a inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90; defendeu a incompatibilidade do FGTS para vínculo de natureza jurídico-administrativa (estatutário). Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno — mas para desprovê-lo. Explico.

No caso presente a agravada foi contratada de forma temporária entre 01/08/2009 até 30/08/2014, para desempenhar a função de Auxiliar Administrativo.

Cumpre assinalar, não houve demonstração de situação excepcional apta para justificar a contratação precária, sendo evidente que a hipótese em questão se tratava de necessidade ordinária da administração e, portanto, representando verdadeira desnaturação do art. 37, IX, da CF/88, acarretando burla da regra de acesso aos cargos públicos mediante concurso público, prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade do pacto e consequentemente sendo devido o FGTS.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916) assim decidiu. Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS.
DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Conforme penso ter deixado claro na decisão agravada, tais precedentes vinculativos, além de declararem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 — motivo pelo qual consignei a prejudicialidade da arguição incidental de inconstitucionalidade formulada pelo apelante em face do mesmo dispositivo legal —, também reconheceram como devido o FGTS aos servidores temporários, seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c § 2º, CF/88), seja na hipótese de desvirtuação da contratação temporária por sucessivas renovações, remanescendo, em ambos os casos, efeitos jurídicos do referido ajuste.

Dessa forma, não merece ser acolhida a insurgência municipal.

Ante o exposto,
conheço
do agravo interno interposto pelo município de Santarém, mas nego-lhe
provimento.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025